Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705044-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: CARLA SOUZA DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 797, caput, 835, inciso I e 854, todos do Código de Processos Civil, sustentando ser cabível a pesquisa de bens da recorrida de forma reiterada, ao argumento de que ausente consulta ao sistema SIBAJUD na referida modalidade. Afirma a dificuldade de localização de bens da devedora, pugnando pela aplicação dos princípios da cooperação e da razoabilidade. Suscita divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJSP e do TJRS, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002